Tribunal: TJMT
Processo: 1082130-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082130-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVALDO SANTANA DA COSTA - CPF: 208.044.741-68 (RECORRENTE), VILSON JOSE NEVES DA CRUZ - CPF: 415.709.281-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. MEDIDOR REPROVADO EM PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a observância do procedimento administrativo previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, com lavratura de TOI, registro fotográfico, comunicação ao consumidor e perícia técnica realizada por órgão oficial, afasta-se a alegação de nulidade da recuperação de consumo.

O laudo metrológico emitido por órgão oficial, que concluiu pela reprovação do medidor em razão de irregularidade interna apta a comprometer o correto registro do consumo, goza de presunção de legitimidade e veracidade.

A cobrança de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento medidor é legítima quando observados os critérios normativos aplicáveis.

Ausente demonstração de ilegalidade na cobrança ou falha na prestação do serviço, não há falar em repetição do indébito, danos materiais ou danos morais indenizáveis.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança unilateral promovida pela concessionária, alegando ausência de comprovação de fraude ou má-fé do consumidor. Aduz, ainda, a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, postulando indenização por danos morais, bem como repetição do indébito e reparação por danos materiais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do procedimento administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica e posterior suspensão do fornecimento.

No caso concreto, verifica-se que a concessionária observou o procedimento previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Houve lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, realização de registro fotográfico, comunicação ao consumidor e encaminhamento do medidor para aferição técnica perante órgão metrológico oficial.

O Certificado de Verificação Metrológica emitido pelo IPEM/INMETRO concluiu pela reprovação do medidor em razão de irregularidade interna, consistente em borne queimado e violação apta a comprometer o correto registro do consumo – id. 356222385. Referido laudo técnico possui presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o recorrente produzido prova técnica apta a infirmar suas conclusões.

Não prospera, portanto, a alegação de nulidade do TOI ou de cobrança unilateral arbitrária. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra que foi oportunizado ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, inclusive com apresentação de impugnação e recurso administrativo.

Ademais, a recuperação de consumo efetuada pela concessionária observou os critérios estabelecidos pela regulamentação da ANEEL, não havendo demonstração de excesso ou ilegalidade no cálculo realizado.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 699, consolidou entendimento no sentido da possibilidade de interrupção administrativa do serviço em caso de inadimplemento de débito decorrente de recuperação de consumo, desde que observados o devido procedimento administrativo e o prévio aviso ao consumidor, requisitos presentes no caso dos autos.

Ausente demonstração de ilicitude na atuação da concessionária, não há falar em repetição do indébito, tampouco em indenização por danos materiais ou morais. Os transtornos narrados decorrem do exercício regular de direito pela concessionária e não extrapolam os limites do mero dissabor cotidiano.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026